Tribunal: TJMT
Processo: 1012799-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONFRONTAR A PERÍCIA MÉDICA, ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. A isenção de imposto de renda para portadores de alguma doença descrita no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 é medida impositiva.
4. No caso dos autos, inexiste laudo pericial ou relatório médico que confirme a enfermidade da parte autora. Inexistindo documentação que comprove a doença do recorrente, a rejeição do pedido de isenção é medida que se impõe.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[HELVECIO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 111.424.721-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020